Tribunal: STF
Processo: AO 1444
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Ausência de vício nos demais pontos.



    1. Tendo havido omissão na decisão monocrática que julgou a causa, os embargos de declaração, convertidos em agravo interno, eram cabíveis, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    2. Quanto aos demais pontos, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para afastar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.